Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700958-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: GILBERTO FERREIRA DE LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos da ação cominatória n. 0705294-50.2024.8.07.0011 deferiu tutela de urgência determinando a manutenção do custeio do tratamento indicado para o autor. Alega o agravante, em síntese, que a legalidade do cancelamento imotivado do plano de saúde coletivo empresarial, bem assim que o encerramento contratual não teve motivo discriminatório, senão teria sido resultado de demanda judicial proposta em face do empregador do agravado na qual teria sido constatada fraude na contratação. Sustenta que “o agravado não está em tratamento urgente ou emergente. O tratamento para câncer é crônico, com exames e procedimentos ao longo do tempo e previamente marcado. O Tema Repetitivo no 1.082 do STJ visa a proteger pessoas de extrema vulnerabilidade da rescisão do contrato de plano de saúde, como casos de internação”. Pugna que “visando a evitar a perpetuidade do contrato fraudulento que não se justifica diante da possibilidade de a agravado aderir a contrato de plano de saúde de forma correta e seguindo a Lei no 9.656/98 e as normas da ANS, sem necessidade de cumprimento de carência, requer seja reformada a decisão agravada para que seja oportunizado a agravante fornecer carta de carência para portabilidade, nos termos do artigo 8o, inciso IV da Resolução Normativa no 438 da ANS, com prazo de 60 (sessenta) dias até a rescisão do atual contrato”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a revogação da decisão liminarmente concedida na origem. Subsidiariamente, requer “seja oportunizado a agravante fornecer carta de carência para portabilidade, nos termos do artigo 8o, inciso IV da Resolução Normativa no 438 da ANS, com prazo de 60 (sessenta) dias até a rescisão do atual contrato”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 67858990), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente o da probabilidade do direito alegado. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo 1.842.751/RS (Tema/STJ 1.082), “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Dessa forma, em uma apreciação rasa do tema devolvido pela agravante a esta instância recursal, a alegação do plano de saúde no sentido da regularidade na rescisão unilateral imotivada não afasta a sua responsabilidade quanto à continuidade de tratamento iniciado durante a vigência contratual, visto ser este evento coberto e imprescindível para a manutenção do quadro de saúde do participante (ID origem 216141101). Portanto, em que pese tenha o Juízo a quo mencionado a possibilidade de rescisão contratual de maneira unilateral e imotivada, andou bem o magistrado ao pontuar, outrossim, que “a parte requerente alega não ter sido notificado e disponibilizado a possibilidade de aderir a um plano individual, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (apenas a proposta de, por conta própria, migrar para outro plano)”, sendo esse o fundamento principal para a concessão da tutela de urgência deferida e, por ora, mantida em sede recursal. A esse proposto, confira-se: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A ALGUNS PONTOS. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REQUISITOS. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. TEMA REPETITIVO 1082, STJ. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. REPARAÇÃO MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor, de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência. 2. O relato genérico de desequilíbrio financeiro e a menção à liberdade contratual, não se revelam suficientes para justificar a rescisão, devido à comorbidade apresentada pela autora, bem como à necessidade de tratamento contínuo, sob pena de progressão, sofrimento e risco de morte. 3. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”, Tema Repetitivo 1.082, STJ. 4. O cancelamento do plano de saúde quando ainda vigia a necessidade de tratamento para manutenção da vida do beneficiário, afigura conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana, impondo-se a manutenção do contrato. 5. Compartilho do entendimento de que a rescisão contratual, pura e simples, não enseja reparação moral, hipótese diversa do caso em desate. A rescisão ilícita, realizada durante tratamento de câncer da segurada, configura o nexo de causalidade. 6. Em relação ao quantum, não se revela excessivo, porque em harmonia com as condenações fixadas em casos análogos por esta e. Turma, de modo que deve ser mantida a reparação moral fixada na origem. 7. Preliminar rejeitada. Conhecimento parcial do apelo. Negou-se provimento à parte conhecida do apelo. Sentença mantida. (Acórdão 1945399, 0718691-12.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Por oportuno, gize-se que há no caso em comento uma urgência que favorece a parte agravada, dado o efetivo perigo de dano derivado do cancelamento imediato do plano de saúde e sua implicação na descontinuidade do tratamento em curso são mais gravosos do que o impacto meramente financeiro no plano de saúde enquanto a questão é apreciada nem sede judicial, podendo as compensações eventualmente serem revertidas, acaso improcedente o pleito autoral. Ademais, a operadora agravante não demonstra que a inexistência de desassistência ao participante, com a oferta da adesão a outro plano de saúde, ou, ainda, permitida a portabilidade sem cumprimento de novo prazo de carência, senão o revés, confessa não tê-lo feito ao justificar seu pleito subsidiário. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao agravante não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator